Tribunal: STF
Processo: HC 67816
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-20
Data de publicação: 1990-03-20

Ementa:
- CRIME DE AUXILIO AO ENVIO DE MENOR PARA O EXTERIOR (ART. 245,
PARAGRAFO 1 E 2 DO CÓDIGO PENAL).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, POR NÃO HAVER
CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A MATÉRIA, NEM SE TRATAR DE CAUSA
REFERENTE A NACIONALIDADE, TAMPOUCO DE CRIME EM DETRIMENTO DE
INTERESSE DA UNIÃO (CONSTITUIÇÃO, ART. 109, PARAGRAFOS IV, V E XI).
PEDIDO INDEFERIDO NA PARTE EM QUE SE ALEGA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL, DELE NÃO SE CONHECENDO NO TOCANTE A ASSERTIVA DE FALTA DE
JUSTA CAUSA, POR NÃO PARTIR DE TRIBUNAL A APONTADA COAÇÃO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, 'I').